Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0704388-30.2023.8.07.0000 Agravante(s) Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios Agravado(s) Maria Lúcia de Almeida Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília (proc. 0701111-03.2023.8.07.0001) que, em ação de conhecimento movida por Maria Lúcia de Almeida em desfavor da agravante, deferiu a medida liminar, nos seguintes termos: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por MARIA LUCIA DE ALMEIDA em desfavor de POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é beneficiária de plano de saúde oferecido pela parte requerida. Aduz que possui 79 anos, sendo portadora de Parkinson em estado avançado e demência, estando, no momento, internada na UTI do Hospital Santa Helena desde o dia 16/12/2022. Alega que vem apresentando evolução clínica, tendo sido solicitado pelo médico do hospital a continuidade do tratamento em sistema HOME CARE. Diz que está com alta prevista para o dia 15/01/2023. Sustenta que, em contato com o requerido, este negou o pedido de HOME CARE sob o argumento de que a requerente não se enquadra nos critérios de admissão nessa modalidade de internação domiciliar. Argumenta a parte autora que tal negativa é ilegal. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) b) a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera parte, para que esse Juízo determine que a Ré implante todas as providências necessárias para início do tratamento de saúde da Requerente por meio de autorização de HOME CARE, a partir de sua alta hospitalar, prevista para 15/01/2023, sob pena de multa diária, em valor a ser fixado por Vossa Excelência; Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Anote-se. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que, neste primeiro momento, a razão assiste à parte autora. Inicialmente, cumpre destacar que, à princípio, a negativa em fornecimento do HOME CARE se deu não pelo requerido não cobrir tal atendimento e, sim, porque, segundo o plano de saúde, a autora não se enquadraria nos requisitos necessários para internação domiciliar. Tal conclusão foi alcançada de maneira unilateral pelos profissionais do plano de saúde requerido, nos termos do capítulo 14 do Regulamento do Plano: (...) 14.1 O atendimento domiciliar possui cobertura adicional no Plano CorreiosSaúde II, conforme a tabela de cobertura do Plano contratado e preenchimento dos critérios definidos nas Diretrizes de Utilização dos Correios (DUC) e Diretrizes de Utilização da ANS (DUT). 14.1.1. O atendimento domiciliar é composto por internação (Home Care), fisioterapia e oxigenoterapia. 14.2 A Internação Domiciliar corresponde às atividades executadas por empresa de Home Care credenciada, de forma substitutiva ou complementar ao cuidado prestado em ambiente hospitalar ou em instituição de longa permanência. Visa a otimização de recursos e a recuperação da saúde dos beneficiários em ambiente domiciliar. 14.2.1 O serviço de Home Care poderá ser utilizado para atender aos pacientes que embora necessitando de acompanhamento médico, não precisam, necessariamente permanecer internados, mas cujo estado geral permita sua realização em ambiente domiciliar ou no domicílio de familiares; 14.2.2 Esta modalidade de atendimento destina-se aos pacientes com internações prolongadas e/ou reinternações, portadores de doenças crônicas terminais, doenças agudas com estabilidade clínica, estando o paciente restrito ao leito e necessitando de cuidados especializados de enfermagem, obedecendo aos critérios estabelecidos pela Postal Saúde e em conformidade com as Diretrizes de Utilização dos Correios (DUC); 14.2.3 A cobertura para Internação Domiciliar (Home Care) é avaliada quando da solicitação de admissão do Beneficiário e à critério da Postal Saúde, para acompanhamento, manutenção e alta do Beneficiário da Internação Domiciliar, por meio dos documentos a seguir relacionados: I. Relatório do Médico Assistente, com a devida indicação de tratamento; II. Tabelas de avaliação em Internação Domiciliar; III. Relatório multidisciplinar emitido pela equipe de atendimento; e IV. Relatório emitido pelo profissional auditor da Postal Saúde. 14.3 A cobertura para Internação Domiciliar é oferecida desde que haja indicação do Médico Assistente do Beneficiário e seja autorizada previamente pela Postal Saúde. Não obstante, consta do processo relatório médico que vai de encontro às conclusões alcançadas pelo requerido. O relatório de id. 146555359 indica a necessidade de desospitalização mediante HOME CARE: (...) Paciente em Unidade de terapia intensiva – UTI D, em leito monitorizado, com necessidade de suporte intensivo dado idosa com multicomorbidades. Durante internação, identificado DEMENCIA MODERADA A GRAVE, com progressão do Parkinson esperado pelo tempo da doença. Internação é fator de piora, sobretudo com risco de delirium. Tentativa de progredir dieta oral, porém com DISFAGIA ALTA e falha de aceitação, realizado GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA, em progressão de dieta enteral, com hipofosfatemia associada. No momento, da avaliação, acompanhada da cuidadora Priscila, acordada, algo orientada, responde aos chamados, ainda com tremores e espasticidade em membros superiores, sobretudo com piora após início da dieta enteral. Tem deambulado com auxílio da fisioterapia, porém com extrema dificuldade dado tremores. Hemodinâmica e sinais vitais estáveis.Respirando bem em ar ambiente, sem sinais de esforços respiratório. Dieta via GTT com boa aceitação, sem drenagem de secreção no óstio. Diurese presente por fralda, sem alterações. Evacuação presente. Em uso de quetiapina para agitação. Solicito DESOSPITALIZAÇÃO em regime de HOME CARE dado piora progressiva e total dependência para atividades de vida diária. Tem-se, assim, conflito, em tese, de opiniões médicas, sendo que, de um lado o plano de saúde informa o não enquadramento da autora nos requisitos necessários para concessão do HOME CARE e, de outro, relatório médico indicando a necessidade da continuidade do tratamento em modalidade de internação domiciliar. Diante disso, neste primeiro momento, deve-se resguardar a saúde do autor. É inconteste que o ambiente hospitalar é mais propício ao aparecimento de novas enfermidades, se mostrando razoável, em análise perfunctória, que a requerente seja internada em seu domicílio (HOME CARE) até que, com a abertura do contraditório e a possível realização de instrução probatória, a questão fática seja suficientemente esclarecida. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para que o requerido implante, de maneira imediata, todas as providências necessárias para início do tratamento de saúde da Requerente por meio de autorização de HOME CARE, a partir de sua alta hospitalar, prevista para 15/01/2023. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar a citação e intimação do requerido no endereço Setor Bancário Norte - SBN, Quadra 1, Bloco F, Edifício Palácio da Agricultura, 5o e 6o andares, CEP 70.040-908, Brasília-DF Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Ficam as partes intimadas. Em razões recursais (Id 43423412), o plano de saúde pede inicialmente a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta, em suma, a ausência dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência. Tece considerações acerca das modalidades de atendimento domiciliar fornecidas aos beneficiários, assim como sobre os critérios utilizados para a “elegibilidade do paciente”. Destaca que não está obrigado a fornecer o serviço em questão. nos moldes requeridos pela autora, à luz dos diplomas normativos aplicáveis à hipótese (Lei n. 9.656/98, art. 421 e art. 422, do CCB, art. 5o II, da CF e art. 188, I, do CPC). sob pena de “transferir a Postal Saúde a responsabilidade, a qual é da família, de prestar cuidados básicos ao beneficiário”. Ao final, formulado os seguintes pedidos: Diante de todo o exposto, a Agravante requer: a) Na forma do disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC, seja conferido efeito suspensivo ao presente Agravo, determinando-se a imediata sustação da decisão interlocutória proferida até o pronunciamento definitivo desse Egrégio Tribunal, como forma de resguardar a Agravante dos seus efeitos; b) A intimação da parte Agravada para, querendo, responder ao presente recurso; c) No mérito, requer seja provido o presente Agravo, revogando a decisão proferida pelo d. juízo a quo dos autos em questão, de forma que não seja mais a Agravante compelida a autorizar os procedimentos requeridos pela Agravada; d) A concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos da Súmula 481 do STJ; O agravante deixou de recolher o preparo, haja vista ser objeto do recurso a gratuidade de justiça. Indeferida a gratuidade judiciária, o recorrente foi intimado para recolher o preparo, em 5 dias, sob pena de deserção (Id 43531111). O agravante apresentou o comprovante de pagamento do preparo e guias de custas apresentados, ressaltando que não cumpriu com a determinação dentro do prazo, porque a publicação não foi feita em nome dos advogados constituídos. Esclareceu que “muito embora na peça de interposição do Agravo de Instrumento, os procuradores que esta subscrevem tenham realizado pedido de cadastramento como advogados, requerendo, inclusive a exclusão dos registros dos demais procuradores constantes do presente feito, de forma que as publicações intimações posteriores sejam feitas exclusivamente no nome dos advogados sob pena de nulidade, a serventia do cartório judicial assim não observou, razão pela qual houve transcurso de prazo sem que houvesse manifestação por parte da Agravante em relação ao recolhimento de custas.” (Id 44328941) É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Conforme prescreve o art. 232, do CPC, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Nos termos do § 1o, considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. No caso, o agravante não comprovou a necessária justa causa, apta a superar o não cumprimento da determinação judicial, dentro do prazo estipulado. De acordo com os expedientes de andamento processual, consultáveis pelo sistema do PJe, a decisão que determinou o recolhimento do preparo foi expedida no dia 14/2/2023, e a agravante tomou ciência no dia 24/2/2023, sendo o prazo final, contados 5 dias úteis a partir de 27/2/2023, o dia 3/3/2023. Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. No caso, a tramitação do feito sujeita-se aos termos da Portaria GC n. 160, de 11/10/2017, que “Regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito daJustiça do Distrito Federal e dos Territórios”, no que interessa, dispõe: Art. 1o Regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de formaeletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. A Portaria GPR n. 239, de 7/1/2019, que “Regulamenta o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de formaeletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal eTerritórios”, prevê: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. A agravante consta do cadastro “Parceiros para Expedição Eletrônica”, desde 12/2/2021, para intimações em primeiro e segundo grau. Sendo assim, uma vez cadastrada a empresa como parceiro eletrônica para fins de recebimento de citação e intimação, não se torna obrigatória a publicação em órgão oficial, porquanto se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico. Sobre o tema, colhem-se os seguintes julgados deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. EMPRESA CADASTRADA JUNTO AO TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela agravante, porquanto intempestivos. 2. Nos casos em que a parte é parceira de expedição eletrônica (empresa cadastrada no PJE para recebimento de citações e intimações), a intimação realizada via sistema é válida. Inteligência do artigo 5o, da Lei n.o 11.419/2006 e artigo 5o e parágrafos, da Portaria GC 140/2018. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Sendo a recorrente conveniada para receber intimações via sistema eletrônico, através de pessoas por ela própria cadastradas e autorizadas, tem-se por válida as intimações efetivadas, tornando desnecessária a intimação em nome do causídico constituído. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1414660, 07023057520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. PARCEIRO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. SISTEMA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL OU INTIMAÇÃO VIA CARTA REGISTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposta a Apelação após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 2. Se o Autor está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ele direcionadas, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1329024, 07354364320198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021) Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da regra inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em virtude de sua deserção. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora